Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010565-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA, MAS CONSIDEROU SEM VALIDADE AS MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS CREDORES DA ENERGISA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO QUE NÃO AVANÇA SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - TRATAMENTO DIFERENCIADO DE CREDORES DA MESMA CLASSE - ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

No caso dos autos, no plano originalmente proposto pela agravada havia a previsão de pagamento do crédito do agravante de R$ 18.709,31, com deságio de 60 %, em 120 meses, entretanto, utilizando de uma faculdade legal, prevista no art. 56, §3º da lei 11.101/05, o agravante propôs que o pagamento do crédito fosse realizado sem deságio, carência de 12 (doze) meses, a contar da publicação da decisão que homologar o plano e parcelamento em 120 (cento e vinte) vezes, com o que a agravada apresentou sua anuência, alterando assim o plano proposto nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes pela possibilidade de criação de “subclasses” de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

Recentemente, a Lei nº. 11.101/05 sofreu alteração na redação de seu art. 67, parágrafo único, com a promulgação da Lei nº. 14.112/2020, a fim de possibilitar expressamente o tratamento diferenciado de credores da mesma classe, como já vinha reconhecendo o STJ.

Consoante o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, “a r. decisão objurgada deve ser reformada, uma vez que a proposta de recuperação apresentada pelo devedor deve ser aprovada, houve concordância expressa do devedor para a alteração proposta pela Energisa, além do mais, não houve diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes, o que me leva crer que, por lei e vontade da maioria dos credores a forma e pagamento ajusta entre credor e devedor deve ser mantida”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1002819-69.2017.8.11.0015, que homologou o plano apresentado pela requerente BIANCHI & BIANCHI LTDA ME, com a ressalva de que as modificações realizadas em assembleia quanto à alteração das condições de pagamento em relação aos credores da Concessionária são ilegais e, portanto, não tem validade, permanecendo os valores originais.

Em suas razões, a agravante alega que a lei nº. 11.101/05 autoriza modificações no plano apresentado desde que aceito pelo devedor e que não importe em diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes, a teor do que consta do art. 56, §3º.

Sustenta que as modificações propostas pelo Agravante não implicam em diminuição dos direitos dos demais credores e foram realizadas em observância ao princípio da preservação da empresa, presente no art. 47 da lei nº. 11.101/05.

Defende que ao magistrado é vedado realizar o controle econômico-financeiro, devendo limitar-se tão somente a análise formal do plano.

Por fim, argui que o artigo 67, § único, da lei de regência, permite o tratamento diferenciado aos credores de créditos pertencentes a prestadores e serviços e fornecedores de bens, desde que sejam essenciais a manutenção das atividades empresariais, caso dos autos.

Assim, requer seja provido o agravo interposto para o fim de que seja reformada a r. decisão agravada, por consequência, seja validada a modificação das condições de pagamento apresentadas pelo Agravante em assembleia e aceitas pelo Agravado.

Contraminuta da parte agravada (ID 94380956).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 98088975).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada por BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, que que homologou o plano apresentado, com a ressalva de que as modificações realizadas em assembleia quanto à alteração das condições de pagamento em relação aos credores da Concessionária são ilegais e, portanto, não tem validade, permanecendo os valores originais..

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

No caso dos autos, no plano originalmente proposto pela agravada havia a previsão de pagamento do crédito do agravante de R$ 18.709,31, com deságio de 60 %, em 120 meses, entretanto, utilizando de uma faculdade legal, prevista no art. 56, §3º da lei 11.101/05, o agravante propôs que o pagamento do crédito fosse realizado sem deságio, carência de 12 (doze) meses, a contar da publicação da decisão que homologar o plano e parcelamento em 120 (cento e vinte) vezes, com o que a agravada apresentou sua anuência, alterando assim o plano proposto nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes pela possibilidade de criação de “subclasses” de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

Nesse contexto, na recuperação judicial deve haver tratamento igualitário entre os credores, aplicando-se o princípio da paridade, mas é possível que sejam feitas distinções entre integrantes de uma mesma classe, separando-os conforme possuam interesses semelhantes.

Recentemente, a Lei nº. 11.101/05 sofreu alteração na redação de seu art. 67, parágrafo único, com a promulgação da Lei nº. 14.112/2020, a fim de possibilitar expressamente o tratamento diferenciado de credores da mesma classe, como já vinha reconhecendo o STJ:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.” (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Nesse sentido, foi criada expressa previsão assegurando a possibilidade de tratamento diferenciado a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que necessários para a manutenção das atividades.

Tendo em vista que a Lei nº. 14.112/2020 entrou em vigor em 24/01/2021 e suas disposições serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, plenamente possível sua aplicação no caso presente.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÀO AO PLANO HOMOLOGADO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. Agravo de instrumento interposto da decisão que homologou o plano de recuperação judicial apresentado. Irresignação que não prospera. STJ que já reconheceu a possibilidade de que o plano da recuperação judicial preveja diferença de tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, subclasses, desde que baseado em critérios objetivos. Alegação de abusividade e ilegalidade acerca da adoção do "Programa de Pagamento aos Credores Colaboradores" que não merece acolhimento. Art. 67, parágrafo único da Lei 11.101/05 com redação pela Lei 14.112/2020 que assegura a possibilidade de tratamento diferenciado a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que necessários para a manutenção das atividades. Parte agravante que teve a possibilidade de aderir ao programa, mas optou por não o fazer, insurgindo-se juridicamente contra a deliberação aprovada em AGC. Recorrente que discute, ainda, em seu recurso, condições econômicas e negociais do Plano. Impossibilidade. Ao Poder Judiciário cabe somente o controle de legalidade das cláusulas dispostas no referido Plano Nesse sentido, o Enunciado 46 do I Encontro de Direito Empresarial do Conselho da Justiça Federal: "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores". Precedentes do Eg. STJ. No caso dos autos, o processo de recuperação judicial vem observando as regras e previsões legais, com realização, entre outros atos, de laudos contábeis, apresentação de impugnações e objeções das partes interessadas, sendo imperiosa a manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº. 0079360-81.2020.8.19.0000, Relatora: Desa. DENISE NICOLL SIMÕES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 06/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato. Recurso desprovido.” (TJ-MT, RAI nº 1006259-79.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/07/2021)

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação não se mostra incorreto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que essas questões estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores/devedor, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Por fim, partilho do mesmo entendimento expresso pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “a r. decisão objurgada deve ser reformada, uma vez que a proposta de recuperação apresentada pelo devedor deve ser aprovada, houve concordância expressa do devedor para a alteração proposta pela Energisa, além do mais, não houve diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes, o que me leva crer que, por lei e vontade da maioria dos credores a forma e pagamento ajusta entre credor e devedor deve ser mantida”.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. decisão agravada, a fim de validar a modificação das condições de pagamento apresentadas pelo Agravante em assembleia e aceitas pelo Agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021